Tribunal: TJMT
Processo: 1034550-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034550-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ARMANDO LUIS BRUNETTA - CPF: 621.156.501-15 (AGRAVADO), VERALUCIA TAFAREL BRUNETTA - CPF: 655.622.671-87 (AGRAVADO), JÉSSICA MARQUES AMARO GALLUCCI - CPF: 036.803.731-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. PESQUISA DE ENDEREÇOS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL E SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de realização de pesquisas, por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, para fins de localização do endereço dos executados, sob o fundamento de inexistência de esgotamento das diligências ordinárias de citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se é legítima a exigência de prévio esgotamento de diligências extrajudiciais para autorizar a utilização, pelo juízo, dos sistemas informatizados disponíveis para pesquisa de endereços do executado, com vistas à viabilização da citação e ao regular prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

3. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e SERASAJUD constituem instrumentos legítimos de cooperação judicial, destinados a conferir maior efetividade e celeridade à tutela executiva, não se condicionando sua utilização ao exaurimento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor.

4. A imposição de ônus excessivo ao exequente, consistente na exigência de sucessivas tentativas de localização por meios particulares, contraria os princípios da cooperação processual, da economia processual e da razoável duração do processo.

5. A utilização proporcional e fundamentada dos sistemas informatizados revela-se adequada para viabilizar a regular citação do executado e evitar a indevida paralisação da execução, sobretudo quando já frustrada tentativa de citação no endereço constante do título.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “É desnecessário o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para autorizar a realização, pelo juízo, de pesquisas de endereço do executado por meio dos sistemas informatizados disponibilizados ao Poder Judiciário, quando tais
medidas se mostram adequadas à efetividade da execução e à razoável duração do processo
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra
a
decisão proferid
a
pelo Juízo da
2
ª Vara de
Vila

Rica
/MT

n
a

Execução de Título Extrajudicial c/c Pedido Liminar de Arresto
n.
1000091-69.2025.8.11.0049
,
que move em desfavor de

ARMANDO LUIS BRUNETTA e VERALUCIA TAFAREL BRUNETTA

que indeferiu o pedido de buscas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e SERASAJUD para fins de citação sob o argumento de que não houve a comprovação do esgotamento de diligências para a localização da executada, determinando que o banco ora agravante indique o endereço da parte demandada ou promova os atos e diligências que lhe incubem no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Em síntese, afirma
a parte

a
gravante que, após a frustração da tentativa de citação dos Agravados no endereço constante do título executivo, diligência esta certificada negativamente pelo Oficial de Justiça, requereu o auxílio do Poder Judiciário para a localização de paradeiro diverso.

Sustenta que a decisão de indeferimento lhe impõe um ônus desproporcional e contrário à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional.

Aduz que o indeferimento da medida contraria expressa disposição do Código de Processo Civil, notadamente os artigos 319, § 1º, e 256, § 3º, os quais preveem a colaboração do juízo na obtenção de dados de qualificação do réu e estabelecem a pesquisa judicial de endereços como requisito para a eventual citação por edital.

Argumenta, ainda, que a exigência de esgotamento de vias extrajudiciais carece de amparo legal e vai de encontro ao princípio da cooperação, insculpido no artigo 6º do mesmo diploma legal.

Deste modo, requer seja deferida a tutela antecipada para determinar, tão logo,
a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas
SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e SERASAJUD
. No mérito, postula a total procedência do presente agravo, confirmando-se a tutela antecipada e determinando o prosseguimento do feito.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
320305884
.

Ausente contrarrazões conforme certidão de ID. 341756377

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Extrai-se dos autos que
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
n.
1000091-69.2025.8.11.0049
em face de
ARMANDO LUIS BRUNETTA e VERALUCIA TAFAREL BRUNETTA

visando o recebimento do valor de R$
847.058,51 (oitocentos e quarenta e sete mil, cinquenta e oito reais, e cinquenta e um centavos)
referente ao valor atualizado, a época, da Cédula de Crédito Bancário n°0218500308379010308
.

Posteriormente, com o objetivo de viabilizar a citação da parte agravada/executada, o ora agravante requereu a realização de consultas, por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e SERASAJUD,

para fins de apuração de eventual atualização do endereço do agravado ARMANDO LUIZ BRUNETTA, conforme ID nº 201323657.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido formulado, ao fundamento de que se mostra prematura a adoção de diligências destinadas à pesquisa de endereços por intermédio dos sistemas disponibilizados pelo Poder Judiciário, considerando que restou infrutífera apenas uma tentativa de citação.

Irresignado, recorre o exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importa salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se vê, os sistemas
judiciais (tais como o
SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. SIEL e SERASAJUD
constituem ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital,
ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Neste sentido, recente entendimento deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD –
UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ). A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às
determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens passíveis de penhora ou localização do endereço da parte executada, não há óbice
a
que es
s
as diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos Sistemas em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Evidentemente, a utilização de tais sistemas em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas devem ser utilizados, a pedido da parte, para averiguar possível atualização no endereço do agravante/executado, a fim de viabilizar a regular citação e assegurar o regular prosseguimento do feito.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa
endereços via

SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e SERASAJUD.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026